Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708484-51.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: MARIA JOSE BORGES REPRESENTANTE LEGAL: EDVALDO BORGES DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da Vara Cível do Guará julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência deferida (que determinou que a demandada autorizasse e custeasse o atendimento emergencial da autora, sem limite temporal) e condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês. A apelante pugna, em primeiro lugar, pela atribuição de efeito suspensivo à presente apelação, asseverando que “no presente caso há risco de dano irreversível, posto a hipossuficiência da Apelada que impossibilitará a reversão da sentença de primeiro grau que determinou o pagamento da internação e procedimentos, bem como pagamento de indenização por danos morais por esta Apelante” (ID 46783968 – p. 4). Ainda, veicula argumentos referentes à reforma do mérito da sentença, os quais serão tratados oportunamente. É o relatório. Decido. Examino, nesta decisão, o pedido de recebimento da apelação também no efeito suspensivo, formulado pela recorrente. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC, a sentença que confirmar a tutela provisória produzirá efeitos imediatamente, o que significa dizer que eventual recurso de apelação não será dotado de efeito suspensivo. No caso, no 1o grau de jurisdição, foi deferida a tutela de urgência requestada na inicial, para que a requerida autorizasse e custeasse o tratamento emergencial prescrito à autora, sem limitação temporal, e a referida liminar veio a ser confirmada em sentença. Logo, pela estrita previsão legal, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, verifica-se que há perigo de dano inverso, haja vista que a suspensão dos efeitos da sentença - que confirmou a tutela de urgência concedida quando do recebimento da inicial -, pode representar dano grave ou de difícil reparação à saúde, à integridade física ou à vida da apelada, que estará descoberta da assistência médico-hospitalar contratada. Ademais, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois a jurisprudência sedimentada deste Tribunal e da Corte Infraconstitucional Superior se orientam no sentido de que, tratando-se de situação de urgência/emergência médicas, o prazo de carência máximo é de 24h, sem a possibilidade de que a operadora imponha qualquer limitação temporal ao prazo do tratamento. Diante disso, indefiro o pedido de recebimento da apelação no efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos os autos para a apreciação do mérito da apelação. Brasília – DF, 22 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator